Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-79.2014.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-22

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 155, Â§4Âº, IV DO CP â APLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE ENTRE OS CORRÃUS â IMPOSSIBILIDADE â A VÃTIMA DO FURTO FOI A PRÃPRIA TIA DO APELANTE, O QUE IMPÃE RECONHECER QUE A SUA CONDUTA TEM UMA COMUNICAÃÃO DIFERENTE COM O CRIME EM RELAÃÃO A DO SEU COMPARSA â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA - NÃO HÃ COMO DETERMINAR A SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR AUSÃNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO (CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL, COM A FIXAÃÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL - ART. 44, III, DO CÃDIGO PENAL). PRECEDENTE DO STJ â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0001103-79.2014.8.14.0036
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: THIAGO WERLEY MIRANDA VEIGA
ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS - OAB/PA Nº 9.459
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155, §4º, IV DO CP - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU IGUALDADE ENTRE OS CORRÉUS - IMPOSSIBILIDADE - A VÍTIMA DO FURTO FOI A PRÓPRIA TIA DO APELANTE, O QUE IMPÕE RECONHECER QUE A SUA CONDUTA TEM UMA COMUNICAÇÃO DIFERENTE COM O CRIME EM RELAÇÃO A DO SEU COMPARSA - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA - NÃO HÁ COMO DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO (CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTE DO STJ - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0001103-79.2014.8.14.0036
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: THIAGO WERLEY MIRANDA VEIGA
ADVOGADA: MARIA DE NAZARÉ SILVA DOS SANTOS - OAB/PA Nº 9.459
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - THIAGO WERLEY MIRANDA VEIGA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, acusado nas sanções do artigo 155, §4º do Código Penal.

Realizada a detração, restou a pena remanescente de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, além da multa. (fls. 46-51).

A sentença relatou os fatos descritos na denúncia, em síntese:

¿(...) Segundo a denúncia, no dia 22/03/2014, os acusados, em comunhão de desígnios, ingressaram na residência de Matilde Cardoso Miranda, por uma janela, e de lá subtraíram vidros de perfumes e caixas de sabonete, avaliados em R$ 1.700,00, vendidos a diversas pessoas. (§) Auto de apreensão de parte da res furtiva a fls. 16 do apenso. (...)¿.
Sic - fl. 46.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando inadequação na dosimetria da pena por afronta ao princípio constitucional da isonomia, vez que o crime foi praticado em conluio com o corréu, no mesmo contexto e circunstâncias, bem como a vida pregressa dos acusados se apresenta em paridade de condições, não se justificando que o apelante tenha uma pena visivelmente maior do que a mensurada ao corréu.

Refere a defesa que, além da violação ao princípio da igualdade de tratamento, ainda houve erro no cálculo, pois o Juízo aplicou a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa e na segunda fase, pela atenuante da confissão, reduziu 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cuja pena definitiva deveria ter sido de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; no entanto, equivocadamente a pena corporal resultou em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Argumenta que não há motivação para a imposição de um regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso; além disso, requer a fixação do regime prisional consentâneo com os novos limites temporais da reprimenda, pedindo, assim, o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 55-60.

Contrarrazões às fls. 68-74 pugnam pela reforma parcial da sentença
a quo
no tocante ao cálculo da pena definitiva do apelante.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para que seja revista a dosimetria da pena, no que tange a circunstância judicial da personalidade do agente, bem como, seja especificado qual a pena de reclusão correta imposta ao recorrente.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 19 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal de THIAGO WERLEY MIRANDA VEIGA.

O réu apelou alegando inadequação na DOSIMETRIA DA PENA por afronta ao princípio constitucional da isonomia, vez que o crime foi praticado em conluio com o corréu, no mesmo contexto e circunstâncias, bem como a vida pregressa dos acusados se apresenta em paridade de condições, não se justificando que o apelante tenha uma pena visivelmente maior do que a mensurada ao corréu.

Não procede o inconformismo do recorrente neste ponto, senão vejamos:

A respeito da matéria, sabe-se que os princípios constitucionais são considerados os pilares do ordenamento jurídico, orientando o interprete a melhor forma de agir diante das normas jurídicas, tanto na sua formação como na sua aplicação e nas situações concretas que se regem no processo penal.

Assim, o princípio da igualdade de tratamento é de suma importância para concretizar o ideal do Estado Democrático de Direito, devendo ser respeitado na sua integridade; afinal, se todos os seres humanos são iguais perante a lei e gozam dos mesmos direitos, esta também deverá ser a máxima para todos, em qualquer aspecto, seja para proteger, seja para punir.

No entanto, o contexto, as circunstâncias e a paridade de condições devem ser basicamente semelhantes para o reconhecimento do princípio da isonomia e, no caso, um pormenor subjetivo em relação ao réu, desatrela a identidade das condutas, senão vejamos:

A vítima do furto foi a própria tia do apelante, a Senhora
Matilde Cardoso Miranda,
o que impõe reconhecer que a sua conduta tem uma comunicação diferente com o crime em relação ao seu comparsa. Furtar a casa da própria tia demonstra um certo desapego pelas relações parentais e, sem dúvida, é uma circunstância negativa em seu desfavor no cenário delituoso; por isso a sua pena-base foi um pouco acima comparada a do seu comparsa.

Um argumento que se torna indiscutível nos autos, é o erro material relativo ao cálculo da pena, que resultou em prejuízo ao apelante e, neste ato, procede-se a retificação, bem como, em consequência, vai retificado também o regime inicial de cumprimento da pena; sem antes, fazer a revisão da dosimetria da pena a pedido das partes.

A sentença
a quo
assim dosou a condenação do apelante:

¿(...) Dosimetria da pena em relação ao acusado
THIAGO WERLEY MIRANDA VEIGA. (§)
Presentes as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:
Culpabilidade
normal, própria do tipo em questão; o acusado registra
Antecedente
a fls. 45 e tem contra si outros procedimentos criminais, conforme certidão de fls. 42, indicativos de
personalidade
voltada à delinquência;
Conduta social
não aferida suficientemente nos autos;
Motivos

próprios ao tipo incriminador, voltado à obtenção de ganho fácil à custa do alheio, não devendo ser valorado negativamente; as
Circunstâncias
pesam desfavoravelmente, ante a constatação de que o acusado é sobrinho da vítima; as
Consequências
não foram graves, considerando-se que parte do produto subtraído foi recuperada, e; a vítima não concorreu para o crime. (§) Assim, tendo em vista também o montante dos bens subtraídos, que, sem ser insignificante, não é expressivo, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão
e
multa de 60 (sessenta) dias-multa
. Inexistente agravante, reduzo a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em virtude da atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP). Na ausência de causa de aumento e de diminuição, torno a pena definitiva em
3 (três) anos e 6(seis) meses de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias-multa. (§)
Em face dos antecedentes e das circunstâncias pessoais desfavoráveis, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, no Centro de Recuperação de Cametá ou em outro estabelecimento adequado, onde existente vaga. (§) Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, na redação dada pela Lei nº 12.736/2012, reduzo da pena acima fixada o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado. (§) O acusado foi autuado em flagrante em 23/03/2014 e teve sua prisão provisória relaxada em 20.05.2014, permanecendo preso provisoriamente por 1(um) mês e 27(vinte e sete) dias. (§) Descontado o tempo de prisão provisória, a pena remanescente é de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, além da multa.
(§) O dia-multa deve ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da situação econômico-financeira do réu, devendo ser corrigido monetariamente na data do pagamento. (§) Entendo incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em virtude das circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado, indicativas de propensão à prática delitiva, e dos antecedentes em nome do acusado (art. 44, III, do CP)
.¿ Fls. 48-49.

Assiste razão ao
Parquet
e, em parte, à defesa, quando pedem a revisão da dosimetria da pena.

A pena cominada ao delito (artigo 155, §4º, IV do CP) é reclusão de dois (02) a oito (08) anos, e multa.

As circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis foram os antecedentes criminais, personalidade e circunstâncias do crime, que levaram à fixação da pena-base a 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Observo que, na certidão de antecedentes criminais atribuída ao apelante, na sua filiação, o nome da mãe está digitado como sendo: ¿MARIA ASSUNÇÃO CARDOSO MIRANDA¿ (fls. 48-49).

No entanto, a qualificação do acusado nos atos do inquérito policial apenso I (fls. 09 e 36-37) e na denúncia, o nome da mãe está redigido como sendo: ¿MARIA ANUNCIAÇÃO DA SILVA MIRANDA¿ (fl. 02); no interrogatório do réu e certidão de primariedade, o nome da mãe aparece como: ¿MARIA ANUNCIAÇÃO CARDOSO MIRANDA¿ (fls. 23 e 45, respectivamente); por fim, na fl. 34 do apenso II, o nome da mãe seria: ¿MARIA ANUNCIAÇÃO DA SILVA VEIGA¿.

Afinal, qual é o nome da mãe do réu? A identificação de uma pessoa se demonstra especialmente pela filiação e, não raro, é por este item que se consegue distinguir homônimos. Ademais, no
site
oficial do TJE/PA, para a expedição da certidão de antecedentes criminais online, é imprescindível que se coloque somente o nome correto da mãe, nem pede o do pai.

Nos autos, não há qualquer documento de identidade pessoal do apelante para dirimir a questão.

Como vou ter a certeza de que o nome da mãe do recorrente é o que está na certidão de antecedentes criminais (fl. 48), se poderia ser o que está na certidão de primariedade (fl. 45) ou ainda nas informações da vida pregressa dele em documento oficial expedido pela Polícia Civil (fls. 09 e 36-37 do IPL apenso I), todos diferentes (?).

A máxima é de que a dúvida milita em favor do réu, o que me leva a desprezar a certidão de antecedentes criminais, e considerá-la uma circunstância neutra.

A personalidade
voltada à delinquência,
não tem respaldo concreto nos autos e por isso, não serve para majorar a pena.

No mesmo sentido:
Hipótese em que as penas-base do paciente foram exasperadas com
fulcro na genérica expressão personalidade voltada para a prática de
atos ilícitos, mas sem nenhum lastro em circunstâncias concretas,
revelando-se inidôneo o incremento realizado sob esse fundamento.

Precedentes. (...) (STJ - AgRg no HC 669.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Grifo.

Afastando os antecedentes criminais e a personalidade, forçoso é reconhecer que a culpabilidade é desfavorável, pois o réu extrapolou o normal da espécie do furto quando detinha subjetivamente o domínio da empreitada porque conhecia o imóvel e sabia que naquele horário não estavam lá os moradores para o êxito da desdita.

As circunstâncias do crime, realmente são desfavoráveis no tocante à condição da vítima do furto, que foi a própria tia do apelante, a Senhora
Matilde Miranda,
o que impõe reconhecer que a sua conduta tem uma comunicação diferente com o crime em relação a do seu comparsa, afinal, furtar a casa da própria tia demonstra um certo desapego pelas relações parentais e, sem dúvida, é uma circunstância negativa em seu desfavor.

Assim, pela culpabilidade e circunstâncias do crime desfavoráveis, eleva-se em 2/3 (dois terços) nesta fase, fixando-se a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Adequando as demais fases da dosimetria diante do redimensionamento da pena-base; na segunda fase, inexistindo agravante, o julgador reduziu a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em virtude da atenuante da confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CP), encontrando a pena intermediária, agora, de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
que se torna concreta e definitiva ante a ausência de causas de diminuição e aumento da pena, sem prejuízo da detração.

O regime inicial de cumprimento da pena, sem motivação para impor um mais gravoso, será o aberto - artigo 33, §2º,
c
, do CP.

Havendo circunstância judicial desfavorável, que elevou a pena-base acima do mínimo legal, já afasta a aplicabilidade do artigo 44 do CP.

No mesmo sentido:
(...)
Não há como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito subjetivo (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal - art. 44, III, do Código Penal).
(AgRg no AREsp n. 1.058.790/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 9/8/2018) - (AgRg no HC n. 527.992/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019). 7. Agravo regimental de fls. 379/385 improvido. Agravo regimental de fls. 389/395 não conhecido. (STJ - AgRg no HC 447.973/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). Destaque.

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o i. parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados
¿ (fl. 51), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApThWerley